Tribunal: CARF
Processo: 15983.000944/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000944/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.546 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
ASSTMAN CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
MANUTENÇÃO S.C. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/11/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OMISSÃO DA DECISÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada - Súmula CARF no
76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos ao
órgão julgador de primeira instância para que nova decisão seja proferida, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000944/2008-01
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.546 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000944/2008-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 201 a 206), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.145.855-2 (fls. 3), emitido em 25/09/2008, no valor de R$ 21.975,89, referente
às contribuições devidas à seguridade social incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais e as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 37.145.855-2
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SAT / RAT.
O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias, SAT e para
Terceiros conveniados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus
empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Constatados fatos geradores sem recolhimento das contribuições previstas na Lei n°
8.212/91, a fiscalização lavrará Auto de Infração para constituição do crédito
previdenciário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da sua exclusão às
normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em geral.
INCONSTITUCIONALIDADE ILEGALIDADE.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na
esfera administrativa.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 06/02/2009 (fl. 212) e apresentou
recurso voluntário em 06/03/20009 (fls. 213 a 222) sustentando: a) que é optante do regime
SIMPLES; b) direito à compensação; c) omissão da decisão recorrida e; d) não incidência da
contribuição previdenciária.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.546 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000944/2008-01

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Cerceamento do direito de defesa – omissão da decisão recorrida
Em sede de impugnação a recorrente sustentou que, em sendo mantida a exclusão
do SIMPLES e o lançamento aqui discutido, deve ser observado o direito à compensação dos
valores já recolhidos e a exclusão das multas de ofício e moratória.
A DRJ manteve o lançamento e julgou a impugnação improcedente sob os
fundamentos de que i) a empresa foi excluída do SIMPLES; ii) deve recolher as contribuições
objeto do lançamento; iii) a simples alegação de inexistência do débito nao é suficiente para
descaracterizá-lo e; iv) as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser
apreciadas na instância administrativa.
Não analisou, portanto, as alegações de direito à compensação dos recolhimentos
já efetuados e exclusão das multas de ofício e moratória.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte,
quando tenha motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador deve enfrentar, por outro lado, todas as alegações capaz de infirmar a
conclusão adotada no lançamento1.
É o que dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
De fato, o suscitado direito à compensação, bem como exclusão das multas
lançadas, são argumentos aptos a alterar o lançamento, acaso a autoridade julgadora entenda pela
procedência, sendo indispensável, portanto, que sejam analisados e enfrentados de forma
fundamentada, sob pena de supressão de instância.

1 O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.546 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000944/2008-01

Nos termos da Súmula CARF no 76, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O princípio do contraditório é de natureza constitucional, devendo ser observado
inclusive em processos administrativos, nos termos dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 3o,
caput, e parágrafo único da Lei no 9.784/992.
Assim, é invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACATAMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA QUE NÃO APRECIOU A TOTALIDADE DAS MATÉRIAS
IMPUGNADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. Constatado
que apenas parte das matérias contestadas na impugnação foram apreciadas pelo
colegiado de primeira instância, os autos devem retornar à DRJ para aprecie todas as
matérias contestadas, sob pena de haver supressão de instâncias administrativas.
(Acórdão no 2003-002.470, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sessão de 29/07/2020)

NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).

2 Constituição Federal
Art. 5° (...)
LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
mp d f s , c m s m s cu s s n n s;
Lei no 9.784/99
Art. 2o A A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...) X – garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à
n p s çã d cu s s, n s p c ss s d qu p ss m su s nçõ s n s s u çõ s d íg ;
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.546 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000944/2008-01

Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento para a devida apreciação
dos argumentos de defesa aptos a alterar o lançamento realizado em face do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos ao órgão julgador de primeira instância para
que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital